Tribunal: TJES
Processo: 5004263-32.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004263-32.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONIR MOREIRA
RECORRIDO: CLAUDIA RAFAELLA MORAES VAZ
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença (id. 4188252) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de
condenar a parte requerida, a pagar a parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por reparação moral, devidamente atualizado com correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES e juros da citação, desde a data da sentença.

Colhe-se da inicial que o marido da autora realizou contrato verbal de aluguel de imóvel comercial com o requerido e que com o falecimento de seu marido, em 08/002/2022, tendo desocupado o imóvel em 10/02/2022. Aduz que havia pago o aluguel referente ao mês de fevereiro, postulando pela devolução do valor pago em fevereiro, valores gastos com reformas, além de reparação moral.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que possuía contrato locatício apenas com o marido da autora pautada na confiança e de forma verbal por 06 anos, que a recorrida não participava dos negócios do marido, que a recorrida aufere proventos próprios, tendo em vista ser servidora pública com vínculo efetivo e que, portanto, não dependia exclusivamente dos proventos do comércio. Sustenta que foi a recorrida quem procurou o ora recorrente em 09/02/2022 realizando proposta de assumir o aluguel do imóvel, que a autora não foi forçada a deixar o imóvel, postulando a reforma da r. sentença de piso, no sentido de julgar improcedente os pedidos constantes da inicial.

Contrarrazões interpostas.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Assistência Judiciária Gratuita deferida, id. 6141569.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente em relação
a alegação de ausência de dialeticidade, assim entende-se que a apresentação dos fatos e fundamentos pelo
s
quais a parte se insurge contra a decisão recorrida é suficiente para a
observância
do princípio da
dialeticidade
recursal. Assim, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal decorrente da ausência de dialeticidade deve ser rejeitada.

No que pertine ao recurso, trata-se de contrato de locação verbal, realizado entre particulares
e no campo do direito privado, de regra, as partes podem se conduzir na relação jurídica com liberdade ampla, ou seja, podem tudo aquilo que não for vedado por lei e neste aspecto, em qu
e pese a autora afirmar que deixou o imóvel após pressão do requerido, ora recorrente, não há nos autos nenhuma comprovação de que tenha sido coagida a sair ou que tenha sido forçada
a desocupar o imóvel
de forma violenta ou constrangedora.
Aliás, não há nos autos
sequer prova
de que
não foi oportunizado a autora prazo para deixar o imóvel.

Ora, se o requerido, ora recorrente, postulou a entrega do imóvel e se a autora alega uma espécie de coação, o ônus da prova é da parte autora, ou seja, caberia a ela comprovar vício de consentimento quando desocupou o imóvel, até porque não se poderia atribuir ao proprietário do imóvel prova de que não coagiu, não constrangeu (prova de fato negativo).

A propósito,
se o recorrente
manifestou desinteresse na manutenção do contrato
ou até mesmo realizar um novo contrato com a demandante, caberia
a ela
ajuizar demanda para discutir se a mesma possuía ou não direito em continuar com o contrato e não simplesmente desocupar o imóvel.

Com efeito, consoante se notou acima, no campo do direito das obrigações, as partes podem tudo aquilo que não é proibido, inclusive com a possibilidade de renúncia de direito (disponíveis) e a pretensão da autora somente seria possível de ser acolhida se houvesse nos autos prova de que a desocupação do imóvel se deu de forma ilícita, com vício da vontade (coação, dolo, etc) e esta prova não veio aos autos.

Assim, não se vislumbra no caso, qualquer afronta a direito da personalidade da autora apta a ensejar reparação moral, motivo pelo qual dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença de piso no sentido de julgar improcedente a reparação moral,
mantendo-se incólume a r. sentença nos demais aspectos.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PROVIMENTO

para o fim de julgar
improcedente
a reparação moral.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)